Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-32.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001806-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DERLI DOS REIS - CPF: 452.245.011-72 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001806-32.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

DERLI DOS REIS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA APELADA: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001806-32.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

DERLI DOS REIS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DERLI DOS REIS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Pedido E Tutela Provisória De Urgência
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme sentença de ID 149769928.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 149769935), a parte apelante aduz que após a troca do medidor de energia houve redução do consumo registrado, portanto, diferentemente do alegado pela apelada e confirmada erroneamente pela sentença primária.

Defende que inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre qualquer irregularidade no consumo de energia ou mesmo que o apelante tenha auferido qualquer vantagem em decorrência do alegado ilícito, não bastando, para tanto, a análise técnica e unilateral realizada por parte da concessionária ora apelada, sendo que se quer encaminhou o medidor para verificação de perícia para constatação do suposto desvio.

Alega, ainda, que não há como admitir como verdadeiras as fotografias apresentadas junto à contestação por não haver como comprovar sua veracidade,

vez que se trata de documentos produzidos unilateralmente pela recorrida.

Assevera também, que mesmo inexistindo nos autos comprovante de recolhimento do preparo inicial da reconvenção apresentada pela apelada, o magistrado
a quo
, analisou mesmo assim o pedido reconvencional julgando-o procedente.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões juntadas no ID 149769938, suscitando a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, tal como impugnando o benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001806-32.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

DERLI DOS REIS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO (
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à impugnação da justiça gratuita, não merece acolhida o pedido da parte apelada, vez que não há qualquer prova da alteração da situação econômica da parte autora/apelante, que fosse apta a justificar a revogação dessa benesse.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Aplicação da Súmula 83/STJ
.

[...] 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1635051/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, mantendo a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora/apelante.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso aponta novamente os mesmos fatos e direitos debatidos em sua defesa e dirimidos pelo juízo
a quo
, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932.

Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(g.n.)

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para afastar a exigibilidade das faturas discutidas, bem como da aplicação do dano moral.

Com isso, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 149770533) que a parte autora, ora apelante, usuária da unidade consumidora nº 6/126500-8 e, que em 26/05/2019 compareceu na sua residência uma equipe de fiscalização da requerida afirmando que procederia com uma vistoria na U.C., sendo que, ao final, lavraram um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 710263, bem como procederam com a troca de medidor da Unidade Consumidora.

Sustentou que está sendo “obrigado” a pagar indevidamente uma fatura extra de um suposto “consumo recuperado” e, que em meados de outubro/19 recebeu em seu endereço uma correspondência da denominada “CARTA AO CLIENTE”, informando que o requerente deveria pagar por um consumo recuperado de 1.418 kWh.

Aduziu ainda que procurou a requerida por não concordar com a cobrança, todavia, não obteve êxito, razão pela qual se dirigiu ao PROCON local para formalizar perante aquele órgão de proteção ao consumidor uma reclamação, sem êxito. Assim, não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice Dos Santos
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da parte apelante no dia 26/05/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvio de energia no ramal de entrada
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 1.418 kWh de energia elétrica, no período de 12/2018 a 05/2019 – 06 meses, resultando num débito de R$ 1.479,58 (um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 710263 (ID 149769914) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 149769911), concluiu por “desvio de energia no ramal de entrada”, bem como que tal procedimento foi acompanhado pelo próprio proprietário da unidade consumidora, conforme se vê abaixo:

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Ademais, a concessionária de energia também junta documento o denominado “Carta ao Cliente – 2.ª Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 25/09/2019, dando ciência à parte apelante de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID 149769909).

Além disso,
a própria parte recorrente afirma em sua inicial, que se encontrava presente na data da fiscalização, bem como que recebeu o documento “Carta ao Cliente” (ID

149770533, p.2).

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Quanto ao pedido de não conhecimento da reconvenção por deserção, este não prospera, uma vez que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, não há mais necessidade de recolhimento de custas, haja vista a reconvenção ser proposta na contestação.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA.

1. [...] 2. A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual.

3. [...] 5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.940.016/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023